Tribunal: TJSP
Processo: 2262473-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória. Decisões de indeferimento de requerimento de reconsideração de decisão anterior que indeferiu a assistência judiciária e de imposição do pagamento dos honorários de perito à ré. Insurgência. Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência. Agravo intempestivo em relação à segunda decisão e hipótese nela versada que não está prevista no rol

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória. Decisões de indeferimento de requerimento de reconsideração de decisão anterior que indeferiu a assistência judiciária e de imposição do pagamento dos honorários de perito à ré. Insurgência. Ausência de comprovação da situação de hipossuficiência. Agravo intempestivo em relação à segunda decisão e hipótese nela versada que não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Agravo conhecido em parte e não provido.